Tribunal: TJDFT
Processo: 0729674-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0729674-12.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: MURILLO SILVA DA ROSA, PRYSCILLA ROSA COFFANI EMBARGADO: FRANCISCO BERTO BEZERRA, IRACY EVANGELISTA PEREIRA BEZERRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 34046264, intimem-se os Embargados para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração do voto. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora